Tribunal: TJMT
Processo: 0020253-15.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0020253-15.2014.8.11.0041
RECORRENTE SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI - SPE LTDA.
RECORRIDO PATRICIA LIMA SANTANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 38079458) interposto pelo SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI - SPE LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 22366970):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU, EM PARTE, A SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA EM REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CAUSA DE RESCISÃO POR PARTE DA ADQUIRENTE – MORA QUANTO À ÚLTIMA PARCELA – IRRELEVÂNCIA – RESCISÃO POR CULPA DA INCOPORADORA – REEMBOLSO DE 90% DAS PARCELAS PAGAS ACRESCIDAS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 - Segundo a exegese do parágrafo 1o do artigo 43-A da Lei 4.591/64 (alterada pela Lei 13.786, de 27/12/2018), o pagamento, em mora, de prestações pelo adquirente não impede que este, havendo atraso na conclusão das obras, promova a resolução do contrato, pois o causador da extinção do contrato é exclusivamente o incorporador. 2 – No caso concreto, mesmo na hipótese de a adquirente não ter conseguido financiar o saldo remanescente, a incorporadora e construtora são responsáveis pela quebra do contrato por atraso na obra. Reembolso de 90% do valor pago, acrescido dos consectários legais, devido.” (N.U 0020253-15.2014.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 27/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 27660460 foram rejeitados, conforme ID 28688992.
O Recorrente alega violação aos artigos 138 e 171, inciso II, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo quem em momento algum causou qualquer ilícito à Recorrida, razão pela qual, não há que se falar no suposto atraso da obra ou cobrança indevida, bem como que não pode prevalecer o entendimento acerca da nulidade da cláusula contratual acerca do prazo para entrega da unidade o que corroborou para a imputação das condenações.
Recurso tempestivo (ID 38175962) e preparado (ID 38197994).
Sem contrarrazões conforme ID 44012985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca acerca da data de incidência de juros de mora em casos de rescisão de contratos firmados anteriores à Lei 13.786/18, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 138 e 171, inciso II, do Código Civil, a parte Recorrente defende a inexistência de ato ilícito e dano, uma vez que não há falar no suposto atraso da obra ou cobrança indevida, bem como que não pode prevalecer o entendimento acerca da nulidade da cláusula contratual acerca do prazo para entrega da unidade o que corroborou para a imputação das condenações.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de de rescisão contratual cumulada com compensação por danos morais e indenização por danos materiais, decorrente do atraso na entrega de imóvel objeto de compra e venda entre as partes.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Não é possível o exame, nesta instância, de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias.
4. O reconhecimento do prequestionamento ficto (art. 1025 do CPC/2015) pressupõe que a parte recorrente, após o manejo dos embargos de declaração na origem, também aponte nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional, o que não ocorreu na espécie.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1844572/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX